Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos, etc... Consoante dispõe o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, somente serão admitidas, no plantão semanal, medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso dos autos, a pretensão dos apelantes referentes a manutenção da matricula escolar do menor N.P.K. no Colégio Militar já foi apreciada em decisão exauriente, nos termos do Acordão de id 63503664. Conforme esclarecido na petição de id 64245379, encaminhada ao Plantão Judicial, os “embargos de declaração com pedido de modulação” se encontram conclusos e pendente de apreciação pelo eminente Relator originário. Nessas condições, a hipótese não se enquadra na competência do Plantão Judicial. Portanto, nada a prover. Encaminhem-se os autos no primeiro horário do expediente normal ao Relator competente. Brasília, 20 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial